Tribunal: TJDFT
Processo: 0726614-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726614-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VALDEMAR FERNANDES JUNIOR RECORRIDO: MATHEUS CEOLIN MARQUES DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CAUTELA E DILIGÊNCIA NA LOCAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia do recurso reside em verificar o cumprimento das cláusulas do contrato de prestação de serviços pelo administrador, ora Apelante, com a finalidade de intermediação e administração de locações dos imóveis pertencentes ao autor. 2. As cláusulas contratuais são claras ao estabelecer a obrigação do administrador em preencher ficha cadastral dos candidatos à locação, em submeter o pretendente a anuência do proprietário; em exigir garantia nos moldes declinados no pacto, bem como realizar contrato escrito. 3. No caso, restou demonstrado nos autos que o Apelante além de não cumprir com os termos do contrato, deu o imóvel em locação a pessoa diversa da informada na ficha cadastral. 4. O Apelante agiu com culpa, sendo negligente com suas obrigações de administrador, estando evidente o prejuízo causado ao Autor que teve seu imóvel locado, porém não recebeu o valor dos alugueis, devendo arcar com o pagamento de indenização por lucros cessantes. 5. O valor da indenização deve ser mantido nos termos da sentença, porquanto não houve impugnação nas razões recursais. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados, ressalvado o benefício da Justiça Gratuita. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo o artigo 1.695 do Código Civil, ao argumento de que adotou todas as medidas necessárias ao bom cumprimento do contrato entabulado entre as partes, e, portanto, não é responsável pelo prejuízo experimentado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.695 do Código Civil, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o cotejo probatório juntado aos autos demonstra ausência de zelo e das cautelas legais e contratuais do Apelante ao celebrar o contrato de locação do imóvel pertencente ao Autor com pessoa diversa da descrita nas Informações Cadastrais e sem anuência do locador. Desse modo, observa-se o descumprimento das cláusulas do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes” (ID 15444830). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004